Tribunal: TJBA
Processo: 8059329-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059329-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JUCIVALDA DA CRUZ BORGES SANTOS

Advogado(s)
:
IURI FALCAO XAVIER MOTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL E E-MAIL ANTIGO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL POR MEIOS ATUALIZADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. MULTA COMINATÓRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0210828-15.2007.8.05.0001, que determinou a convocação pessoal da impetrante JUCIVALDA DA CRUZ BORGES SANTOS para apresentação de documentos e posse, no prazo de 15 dias, utilizando-se de e-mail atualizado, telefone, WhatsApp ou telegrama, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Município cumpriu adequadamente o título judicial com a publicação da nomeação e envio de e-mail antigo; (ii) estabelecer a validade da determinação de nova convocação pessoal por meios atualizados; (iii) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na nomeação e posse da candidata, exige que a Administração promova meios idôneos e efetivos de convocação, especialmente quando decorrido longo lapso temporal entre o trânsito em julgado e o ato convocatório.

4. A publicação em Diário Oficial e o envio de e-mail vinculado ao cadastro de 2003, realizados em 2022, não satisfazem os requisitos de publicidade e razoabilidade exigidos em situações de extrema delonga, conforme reiterada jurisprudência do STJ (RMS 32.688/RN; AgInt no RMS 65.383/MT).

5. A decisão agravada não inovou o título judicial, mas apenas concretizou os poderes conferidos ao juízo da execução pelo art. 536 do CPC, com vistas à entrega efetiva da prestação jurisdicional.

6. A alegação de que o ato de tornar sem efeito a nomeação teria extinguido a obrigação é insubsistente, pois o chamamento anterior não produziu ciência válida da candidata, sendo legítima a determinação de nova convocação.

7. A multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00, não se revela excessiva, considerando o descumprimento reiterado, a simplicidade dos atos exigidos e a possibilidade de revisão futura, conforme Tema 706 do STJ.

8. O risco de dano ao erário alegado pelo Município é genérico e não se sobrepõe ao prejuízo da candidata, cujo direito encontra-se reconhecido desde 2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Após lapso temporal extraordinário, é insuficiente a convocação de candidata apenas por meio de publicação oficial e e-mail antigo, devendo a Administração empregar meios atualizados e eficazes de comunicação pessoal, à luz dos princípios da razoabilidade e publicidade.

2. A revogação da nomeação fundada em inércia não produz efeitos se a convocação antecedente não assegurou ciência válida da candidata, sendo legítima a reiteração do chamamento no bojo do cumprimento de sentença.

3. A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admissível para assegurar obrigação de fazer, desde que observada a proporcionalidade e com possibilidade de revisão judicial, nos termos do Tema 706 do STJ.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 536, §1º; 537; STJ, Tema 706.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 32.688/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 12/11/2010; STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 15/06/2021; TJ-BA, AI nº 8062336-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 31/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e tornar prejudicado o agravo interno,
na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de

de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

06